Tribunal: TJSP
Processo: 1037499-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dirigente Sindical
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
apelação cível – Federação das Associações Sindicais e Profissionais dos Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo visa o afastamento de servidor para o exercício de mandato sindical e classista junto à Federação - Sentença de improcedência – Em caso de entidade federativa deve ser observado o disposto no art. 8o, caput e VI da Lei no 13.883/2004, de modo que o número máximo de

Ementa:
apelação cível – Federação das Associações Sindicais e Profissionais dos Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo visa o afastamento de servidor para o exercício de mandato sindical e classista junto à Federação - Sentença de improcedência – Em caso de entidade federativa deve ser observado o disposto no art. 8o, caput e VI da Lei no 13.883/2004, de modo que o número máximo de afastamentos permitidos já foi atingido no caso em tela – Sentença mantida – Recurso desprovido.